Tribunal: CARF
Processo: 19985.723364/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.723364/2014-67
ACÓRDÃO
2402-013.439 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA NATIVIDADE DE PAULA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
Nem toda verba indenizatória representa recomposição patrimonial e está
fora do campo de incidência do imposto sobre a renda. Os lucros cessantes
substituem o incremento patrimonial que o lesado normalmente teria se
não tivesse ocorrido o dano, hipótese em que, em tese, caracterizado o
acréscimo patrimonial, poderia ser tributado pelo imposto de renda.
DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUTIBILIDADE DE IRPF.
POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADA.
A ausência de comprovação do pagamento da despesa com advogado
impede a dedutibilidade da mesma do IRPF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.439 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723364/2014-67
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Wilderson
Botto (substituto[a] integral),Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Suez Roberto Colabardini Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19985.723364/2014-67, em face do acórdão no 06-54.969, julgado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte a impugnação.
A ora recorrente teve contra si realizado lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física em decorrência de ter considerado como rendimentos isentos e não tributáveis os valores
recebidos à título de lucros cessantes, fixados em ação trabalhista.
Ademais, teve glosada a dedução de despesa com advogado uma vez que deixou de
comprovar o pagamento de honorários.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os valores recebidos a título de pensão vitalícia correspondente
aos salários que o contribuinte deixa de receber em virtude de acidente de
trabalho.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA Alegações desacompanhadas de provas que
as justifiquem, quando necessárias, são ineficazes para a formação da convicção
do julgador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a natureza indenizatória das
verbas recebidas na ação trabalhista e a dedutibilidade de despesas com advogado.
É o relatório.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.439 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723364/2014-67
3
VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. DA
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
DAS
VERBAS
RECEBIDAS
EM
AÇÃO
TRABALHISTA
Sustenta o recorrente a ocorrência de natureza indenizatória das verbas recebidas
na ação trabalhista.
Cinge-se a discussão sobre a aplicação ao art. 39, XVI ou do art. 39, XVII do Decreto
no 3.000/99

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:

XVI - a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado
em condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações
continuadas;

XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
IV);

Pois bem, a aplicação de um ou outro inciso acima transcrito passa pela análise da
decisão proferida pela Justiça competente que determinou o pagamento dos valores.
Houve a condenação da empresa ao pagamento de danos morais (não objeto de
lançamento) e, com relação aos danos materiais, restou assim fundamentada a decisão:
No que diz com os danos materiais, deve ser reconhecido o direito da autora em
receber a pretendida pensão mensal no importe integral dos últimos
rendimentos, tendo em vista a sua incapacitação para o exercício do trabalho,
reconhecida pelo INSS. Tal verba será indenizada deste a data em que foi
caracterizada a inabilitação da autora, ou seja, a partir de 17.09.1998, conforme
sua pretensão exposta na exordial. Também devem ser ressarcidos os montantes
relacionados às despesas médicas e de tratamentos, a serem apuradas em
oportuna liquidação de sentença, (...)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.439 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723364/2014-67
4
A pensão mensal será vitalícia, com as parcelas vencidas até o trânsito em
julgado a serem pagas de uma vez, e as vincendas compostas mensalmente,
atualizando-se tais valores na mesma ocasião e percentual da categoria.

Em que pese a possibilidade de entendimentos divergentes entre a aplicação dos
incisos acima elencados, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta turma, já se manifestou
quanto a incidência do IRFP sobre valores recebidos à título de lucros cessantes.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.091/RS assim se manifestou:

Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que
efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e,
assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de
renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo
imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor
efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque
meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros
passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas
necessidades básicas e às de sua família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral:
“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.

Ainda, conforme mencionado no voto do C. Supremo Tribunal Federal, embora no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça haja divergência de opiniões sobre a matéria, prevaleceu a
orientação de que as indenizações a título de lucros cessantes, por não se destinarem a reparar
danos emergentes, revelariam acréscimo patrimonial, atraindo a incidência do imposto sobre a
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.439 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723364/2014-67
5
renda (EResp no 695.499; Recurso Especial no 1.227.133/RS – submetido ao rito dos recursos
repetitivos – e no Recurso Especial no 1.089.720/RS).
Esta turma, no julgamento do Acórdão no 2402-013.214, de minha relatoria
entendeu pela tributação dos Lucros Cessantes em processo idêntico desta contribuinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES
SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso
voluntário que não integraram a impugnação do lançamento
RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
Nem toda verba indenizatória representa recomposição patrimonial e está fora do
campo de incidência do imposto sobre a renda. Os lucros cessantes substituem o
incremento patrimonial que o lesado normalmente teria se não tivesse ocorrido o
dano, hipótese em que, em tese, caracterizado o acréscimo patrimonial, poderia
ser tributado pelo imposto de renda.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA.
TEMA 808 DO STF
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 808 (RE.855.091)firmou a
seguinte tese em Repercussão Geral:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função
Desta forma, considerando os julgado acima mencionados, entendo por manter o
lançamento quanto a incidência de IRPF sobre a pensão mensal e vitalícia recebida.

2.
DA DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM ADVOGADO

Sustenta a recorrente a dedutibilidade das despesas com honorários advocatícios,
afirmando que as transferências foram realizadas diretamente aos escritórios, sem emissão de
Nota Fiscal.
Neste ponto, entendo por correta a decisão recorrida que permitiu a dedutibilidade
dos valores constantes nas Notas Fiscais emitidas, mantendo a glosa da dedução sem
comprovação:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.439 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723364/2014-67
6
25. Às folhas 129 e 130, ela junta os dois referidos comprovantes de despesas
com honorários advocatícios, nos valores de R$ 143.401,35, pago em 07/12/2011,
e R$ 155.286,75, pago em 29/04/2011.
26. A alegação da impugnante de que "os pagamentos de honorários advocatícios
foram feitos mediante transferências diretas aos escritórios, conforme consta do
verso dos alvarás de levantamento, e poderiam ser com eles confirmado", não
tem eficácia, pois o ônus de comprovar as deduções que havia declarado era dela
e não da autoridade fiscal, a qual, inclusive, tem legitimidade para exigir essa
comprovação, conforme se estabelece no art. 73 do Decreto n° 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda), nos seguintes termos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora 27. E mais ainda agora, nesta fase litigiosa do processo,
cabia à impugnante a comprovação de suas alegações, apresentando, junto com a
impugnação, as suas provas. É o que preconiza o art. 16, inciso III, do Decreto
70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16 A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei
n.o 8.748/1993)
[...]
§4o. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazida aos autos.
§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Sem grifos no original)
28. Assim, conclui-se que das deduções alegadas pela impugnante devem ser
acatadas apenas as que ela comprova, ou seja, aquelas representadas pelos
referidos recibos juntados às folhas 129 e 130, nos valores de R$ 143.401,35,
emitido em 07/12/2011, e R$ 155.286,75, emitido em 29/04/2011.

Com isso, entendo por manter a decisão recorrida, negando provimento ao recurso.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.439 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.723364/2014-67
7

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 213
DF CARF MF
Original